Tribunal: TJMT
Processo: 1025282-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que restou assim ementado (Id 81126490):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA – QUESITOS SUPLEMENTARES – IMPUGNAÇÃO POR SER EXTEMPORÂNEO – INDEFERIMENTO – IRRECORRIBILIDADE POR ESTA VIA (ART. 1.015 DO CPC) - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que indefere impugnação aos quesitos suplementares não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não se inclui nas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados. (id. 85109484)
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, que “os acórdãos recorridos apresentam entendimento diametralmente oposto ao entendimento desta E. Corte Superior contido no Tema 988-STJ relativo ao julgamento de recursos repetitivos”. (sic.)
Como também, violação aos artigos 223, 370, parágrafo único, 489, § 1o, IV e VI, 926 e 1.040, III, todos do CPC, ao argumento de que “a mesma razão que levou ao conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento no 1005389-05.2019.8.11.0000 – em que se debateu matéria relativa à necessidade de produção de nova prova pericial em processo de conhecimento – serve de fundamento ao presente recurso interposto pelas Recorrentes, tendo em vista que a admissão de produção de nova prova pericial com a liberdade de formulação de quesitos pela Recorrida viola e nega vigência ao disposto no art. 223 do CPC”. (sic.)
Expõem como requisitos à concessão de efeito suspensivo, que “caso o recurso não seja recebido com efeito suspensivo, os autos serão encaminhados ao perito para que responda aos novos quesitos apresentados pela Recorrida, quando deveria responder apenas aos quesitos complementares apresentados anteriormente”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 88261457 e 88273462.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “caso o recurso não seja recebido com efeito suspensivo, os autos serão encaminhados ao perito para que responda aos novos quesitos apresentados pela Recorrida, quando deveria responder apenas aos quesitos complementares apresentados anteriormente”. (sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça